Tribunal: TJDFT
Processo: 0029856-78.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. SUSPENSÃO DO FEITO. INDICAÇÃO DE BEM PENHORÁVEL. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO VERIFICADA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1. O prazo prescricional para execução do cheque é de 6 (seis) meses, por força dos arts. 33 e 59, ambos da Lei n. 7.357/85.
2. Na ação cambial não se aplica a regra geral disposta no art. 206, §5°, do Código Civil, pois há previsão específica, ficando afastado também o verbete de Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.
3. Transcorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano (§1o do art. 921 do CPC), sem que o exequente tenha comprovado a realização de diligências para localização de bens penhoráveis dos devedores, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente, (§4o do art. 921, CPC).
4. Negou-se provimento ao recurso.